Tribunal: TJSP
Processo: 1007993-78.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR HERANÇA - VENDA PÚBLICA DOS BENS – POSSIBILIDADE - VENDA JUDICIAL DOS IMÓVEIS QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA HERDEIRO SEU QUINHÃO EM DINHEIRO – RECONVENÇÃO - AFASTAMENTO DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS EM OUTRAS COMARCAS QUE NÃO SE JUSTIFICA - AÇÃO PARCIALMENTE

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR HERANÇA - VENDA PÚBLICA DOS BENS – POSSIBILIDADE - VENDA JUDICIAL DOS IMÓVEIS QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA HERDEIRO SEU QUINHÃO EM DINHEIRO – RECONVENÇÃO - AFASTAMENTO DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS EM OUTRAS COMARCAS QUE NÃO SE JUSTIFICA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007993-78.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
CARLOS DOS SANTOS JESUS, são apelados ALEXANDRINA MARIA DOS
SANTOS JESUS e WILMA JESUS IENAGA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Dr. Luis Fabiano Venancio.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007993-78.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 31023
APELAÇÃO CÍVEL no 1007993-78.2017.8.26.0003
Comarca:
SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DO JABAQUARA
Juíza :
CAROLINA BERTHOLAZZI
Ação :
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
Apelante:
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JESUS
Apeladas:
ALEXANDRINA MARIA DOS SANTOS
JESUS E OUTRA
VOTO N.o 31023
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR
HERANÇA - VENDA PÚBLICA DOS BENS POSSIBILIDADE - VENDA
JUDICIAL DOS IMÓVEIS QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO,
PARA QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA HERDEIRO SEU
QUINHÃO EM DINHEIRO RECONVENÇÃO - AFASTAMENTO DA
PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO AOS
IMÓVEIS LOCALIZADOS EM OUTRAS COMARCAS QUE NÃO SE
JUSTIFICA
-

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
E
IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de extinção de condomínio, cumulada
com lucros cessantes, ajuizada por Alexandrina Maria dos Santos
Jesus e Wilma Jesus Ienaga contra José Carlos dos Santos Jesus,
que a respeitável sentença de fls. 453/457, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, julgou parcialmente
procedente, declarando a extinção do condomínio dos imóveis
descritos na inicial, garantindo a preferência dos condôminos, nos
termos do artigo 1322, do Código Civil, devendo os bens serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007993-78.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 31023
vendidos em hasta pública após avaliação, considerando a
sucumbência recíproca, bem como improcedente a reconvenção,
arcando o réu com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 8% do valor da causa.
Inconformado,
recorre
o
réu
alegando,
preliminarmente, que a sentença é nula, por cerceamento de
defesa, tendo em vista que não lhe foi dada a oportunidade de se
manifestar sobre os documentos juntados na réplica e não houve
despacho saneador a fim de fixar os pontos controvertidos. No
mérito, sustenta, em suma, que as vias administrativas não foram
esgotadas para viabilizar a alienação dos bens pelo preço justo e
que melhor remunere seus proprietários. Afirma que os objetos da
lide são facilmente divisíveis e a alienação judicial dos bens não
deve prevalecer antes de esgotados os meios de venda direta.
Argumenta que as recorridas omitiram bens que compunham o
formal de partilha e que devem ser da mesma forma extinto o
condomínio, posto que a discussão não envolve direito real,
devendo ser aplicada a segunda parte do artigo 47, do Código de
Processo Civil. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.
O recurso foi preparado e respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007993-78.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 31023
É o relatório.
A preliminar de ausência do pagamento integral do
preparo restou prejudicada, diante do pagamento complementar
efetuado às fls. 521/522.
Também não prospera a preliminar de nulidade
arguida pelo apelante, posto que teve ciência dos documentos
juntados pelas recorridas, posto que se manifestou posteriormente
nos autos ressaltando-se que, ainda que assim não fosse, o
apelante não apresentou qualquer argumento relevante apto a
modificar o deslinde da demanda.
Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de
cerceamento de defesa, ou de qualquer outro motivo que
justifique a pretensão de anulação da respeitável sentença
recorrida.
Feitas tais considerações, conforme se verifica através
do exame dos autos, as recorridas moveram a presente ação de
extinção de condomínio, alegando que as partes são co-
proprietárias de imóveis recebidos por herança deixada pelo
falecimento de seus genitores, buscando, com a presente ação, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007993-78.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 31023
extinção do condomínio.
O réu foi citado, ingressando nos autos, apresentando
contestação e reconvenção. Após o regular trâmite, a ação foi
julgada parcialmente procedente, declarando a extinção do
condomínio dos imóveis descritos na inicial, devendo os bens
serem vendidos em hasta pública após avaliação e improcedente a
reconvenção.
Pois bem. Incontroverso o condomínio existente entre
os litigantes e ante a ausência de consenso entre as partes, nada
impede a venda judicial dos bens comuns, uma vez que o único
requisito necessário a viabilizar a alienação é a vontade
manifestada pelo condômino em dissolver a comunhão já que,
com a partilha, nenhum dos herdeiros é obrigado a manter o
condomínio eternamente. E, diante da impossibilidade de divisão
cômoda, outra solução imediata não se vê que não a venda
judicial dos bens, para que possa ser distribuído a cada herdeiro
seu quinhão em dinheiro.
A alegação do apelante de que não foram esgotadas as
possibilidades para viabilizar a alienação particular dos bens pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007993-78.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 31023
preço justo e que melhor remunere seus proprietários não lhe
socorre, posto que restou demonstrado nos autos que foram feitas
várias tentativas para a venda extrajudicial, restando todas
infrutíferas.
E, uma vez reconhecido o condomínio existente entre
os litigantes, é viável sua extinção mediante alienação judicial, de
acordo com o que estabelece o artigo 1322 do Código Civil e
artigo 730, do Código de Processo Civil/2015.
Quanto ao pedido feito na reconvenção de que sejam
incluídos os outros bens partilhados, em que pese o entendimento
do juízo a quo, razão assiste ao apelante, não se mostrando
adequada a propositura de nova demanda para se discutir a
mesma questão, apenas por estarem localizados em outras
comarcas.
Embora, em regra, a ac aÞo de extinc aÞo de condomiìnio
deva ser proposta no foro da situação da coisa, nos termos do
artigo 47 do Coìdigo de Processo Civil, não se pode deixar de
considerar que a presente demanda engloba vários imóveis,
situados em comarcas distintas, o que possibilita a propositura em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007993-78.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 31023
um dos foros dos imoìveis em questão.
A respeito de tal entendimento, já se manifestou esta
Corte de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Extinc aÞo
de
condomiìnio. Imoìveis objetos dos autos que estaÞo
situados em Comarcas diferentes do Estado. DecisaÞo
da origem que afastou a alegac aÞo de incompete ncia
absoluta, com a posterior aplicac aÞo de multa pelo
caraìter protelatoìrio dos embargos de declarac aÞo.
Insurge ncia
do
reìu.
Acolhimento
em
parte.
Compete ncia do foro da situac aÞo da coisa.
Possibilidade, entretanto, de propositura da ac aÞo de
extinc aÞo do condomiìnio em foros concorrentes,
cabendo à autora escolher, vedada escolha aleatoìria.
Posicionamento deste Eg. Tribunal em sede de
conflito de compete ncia. Afastamento da multa, tendo
em vista que ausente o caraìter protelatoìrio dos
embargos de declarac aÞo opostos pelo reìu. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2157980-83.2017.8.26.0000, 2a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007993-78.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 31023
Privado, Rel. Joseì Joaquim dos Santos, j. 05.11.19
v.u.)
Assim sendo, uma vez evidenciada a elevada
litigiosidade entre as partes, por economia processual, devem ser
incluídos na extinção de condomínio os bens indicados a fls. 68,
ressaltando-se que, mesmo que ainda não tenha sido registrada a
partilha, é possível, a priori, o pedido efetuado pelo réu.
Nessa conformidade, a reconvenção deve ser julgada
parcialmente procedente, com a determinação de extinção e
alienação de todos os bens comuns. E, considerando a
sucumbência recíproca, custas e despesas processuais deverão ser
divididas e cada parte arcará com os honorários dos advogados da
parte adversa fixados em R$ 5.000,00.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator